Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU.
1. Se os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, não há falar em insuficiência probatória.
2. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Assim, evidenciado pelo suporte probatório que a conduta realmente era a de tráfico de drogas, deve ser afastada a absolvição pretendida, bem como a desclassificação e mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
4. Em que pese a quantidade elevada de drogas, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, deve ser reconhecida a causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Com relação à fração de diminuição aplicada ao tráfico privilegiado, observa-se a impossibilidade de sua reforma, especialmente em razão da grande quantidade de drogas apreendida, sendo correto fixar o patamar mínimo de redução, uma vez que não considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a pena deve ser redimensionada.
7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro recurso. Dado provimento, em parte, ao segundo recurso.